Tribunal: TJDFT
Processo: 0710333-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA. AÇÃO CAUSAL. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido, condenando-a ao pagamento de R$ 34.660,00, relativos à cobrança de dois cheques.
3. A ré/recorrente suscita preliminar de nulidade, dado suposto empecilho técnico que impossibilitou o seu acesso à plataforma digital onde seria realizada a audiência de conciliação, configurando cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal. Sem razão, a ré/recorrente foi devidamente intimada da audiência, tendo sido o link de acesso propriamente disponibilizado às partes, tanto o é que autor/recorrido compareceu, a tempo e modo, ao ato sob exame. Ademais, após a audiência a ré/recorrente não apresentou qualquer justificativa para sua ausência, transcorrendo um tempo de aproximadamente 1 mês até a prolação da sentença, com a respectiva declaração de revelia. Dessa maneira, não há que se falar em vício no ato de comunicação processual para comparecimento em audiência de conciliação. PRELIMINAR REJEITADA.
4. Por fim, a recorrente suscita ocorrência de prescrição para a cobrança dos cheques reclamados nesta demanda, invocando, para tanto, o art. Art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, o qual estabelece a prescrição em 3 anos para a pretensão de haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. Entretanto, melhor sorte não lhe assiste. A presente ação de cobrança (ação causal), prevista no art. 62, da Lei do Cheque (Lei 7.357/85), possui prazo de 5 anos para prescrever, com base no art. 206, §5o, I, do CC – “pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”. Aliás, essa é a orientação massiva deste Tribunal de Justiça, a título ilustrativo, confira-se: acórdão 995887, 07037144820168070016.
5. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida, pelos seus próprios fundamentos.
6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.